Tribunal: STF
Processo: HC 69201
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Habeas  corpus.  Reus  acusados  de  roubo   qualificado   e
tentativa de homicidio, perante  Juizos  diversos.  Infrações  penais
conexas. Condenação pelo Juiz da Vara Criminal, no processo por roubo
qualificado, não havendo o magistrado atendido a anterior solicitação
de remessa dos autos feita pelo Juiz da Vara do Júri, em  virtude  da
conexao e da competência do último. Código de Processo  Penal,  arts.
78,  I,  e  79.  Habeas  Corpus  deferido,  para  anular  a   decisão
condenatória proferida no  Juízo  Criminal,  no  processo  por  roubo
qualificado, e o acórdão que a confirmou,  do  Tribunal  de  Justiça,
determinando-se a remessa dos autos ao Primeiro Tribunal do  Júri  da
Capital paulista, para que se processem e julguem, em conjunto, todas
as infrações conexas atribuidas aos pacientes.